Tribunal: TJES
Processo: 5005499-19.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005499-19.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: ARIELLE GOMES GAMA 15624562705
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DANO MORAL
IN RE IPSA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO AO CONSUMIDOR ANTE A EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS. DANO MORAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005499-19.2022.8.08.0030

Recorrente: TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Recorrido: ARIELLE GOMES GAMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4660596).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que na realidade a recorrida é compradora de mercadorias para revenda, e desde o começo da relação contratual nunca foi boa pagadora;
b)
que foi acordado pela recorrente que o início do pagamento se daria em 11/04/2022, de forma semanal, todavia, na terceira parcela a recorrida parou de realizar os pagamentos;
c)
que como o acordo foi descumprido a recorrente incluiu o nome da recorrida no cadastro de inadimplentes;
d)
que o documento colacionado aos autos não consegue comprovar os fatos alegados por ausência de assinatura e reconhecimento de firma;
e)
que o apontamento da empresa no cadastro de maus pagadores se deu em dezembro do ano anterior, por empresa que diversa da recorrente;
f)
que deve ser aplicada a súmula 385 do STJ;
g)
que o recurso deve ser conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos inicias.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a responsabilidade da recorrente ante a negativação (in)devida do nome da recorrida.

É sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo pela teoria finalista mitigada, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, a parte recorrente se desincumbiu de seu ônus processual, eis que, em que pese a manutenção da negativação do nome da recorrida por mais tempo que o devido, é necessária a observância da súmula 385 do STJ, na qual é enunciado que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

A súmula acima citada tem o condão de afastar apenas o dano moral na forma
in re ipsa
quando houver anotações prévias e legítimas, pois a manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes não tem o condão de gerar danos quando há outras dívidas anteriores. Mantendo-se, portanto, o direito ao pedido de cancelamento da inscrição.

O documento de ID 4660531 demonstra que além do objeto dos autos, há negativações anteriores por parte de outra empresa a qual não é parte dessa relação processual.
Dessa forma, verifico que não houve comprovação do dano sofrido, o que resulta na impossibilidade de condenação do recorrente em danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, com fulcro no art. 485, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.